Tribunal: STF
Processo: ARE 1538858
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 287, p. 1-19) assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1°, II, DA LEI N° 8.137/90. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 



    I- Descabe o pedido de suspensão do processo até a prolação de decisão definitiva na ação penal n° 0000052-08.2015.4.02.5002, eis que o reconhecimento de possível continuidade delitiva só trará reflexos em posterior unificação de pena, a ser realizada pelo Juízo da execução penal, e não na procedência ou não da pretensão punitiva estatal nestes autos.



    II- O oferecimento de alegações finais complementares configura hipótese de preclusão consumativa, uma vez que é defeso à parte praticar o mesmo ato processual duas vezes. 



    III- A norma que permite à Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial, não resulta em quebra de sigilo bancário, mas, sim, em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. Inexistência de ofensa à Constituição Federal. Precedentes do STF - ADIS's 2386/DF, 2390/DF e 2397/DF e no RE 601314. 



    IV- O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário de n° 1055941, firmou a tese de repercussão geral no sentido de que ‘É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional’. 



    V- A alegação de vícios no procedimento administrativo fiscal deve ser manejada na esfera adequada para o exercício da pretensão anulatória do crédito tributário e não no âmbito criminal. 



    VI- Autoria e materialidade delitivas comprovadas, notadamente por meio do Procedimento Administrativo Fiscal, Representação Fiscal Penais, Termo de Encerramento da Ação fiscal, Auto de Infração (Apenso Criminal n° 0007062- 98.2018.4.02.5002) e das testemunhas ouvidas em Juízo, que o acusado, na condição de administrador da empresa Exportadora de Café Astolpho S.A., suprimiu PIS e COFINS, mediante a emissão de notas fiscais e a apresentação de Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) com informações falsas, no período do ano calendário de 2010, tendo a referida empresa utilizado a interposição fraudulenta de pseudo-atacadistas (empresas de fachadas) para dissimular compras de café de pessoas físicas, a fim de se apropriar de créditos fictícios relativos àqueles tributos federais. 



    VII- Dolo do acusado evidenciado pelos elementos probatórios coadunados aos autos, neles incluídas as declarações prestadas por produtores rurais, na esfera administrativa, que se submeteram ao contraditório diferido, bem como o depoimento prestado em juízo pela testemunha de acusação. 



    VIII- A conduta perpetrada pelo acusado importou na efetiva redução de tributos, sendo os créditos tributários definitivamente constituídos quanto ao PIS e em relação ao COFINS, configurando, pois, um crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1° da Lei 8137/90, e não no artigo 2° da referida norma. 



    IX- Reconhecida a circunstância atenuante da confissão. Sem redução da pena base para patamar inferior ao mínimo legal, por força da inteligência da Súmula 231 do STJ. 



    X- Incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 12, inc. I, da Lei de regência, levando-se em conta o alto valor dos tributos devidos e não recolhidos, caracterizando o grave dano à coletividade. 



    XI- Cabível a aplicação da causa de aumento de pena, a título de continuidade delitiva, na sua fração máxima, ou seja, 2/3 (art. 226 do CP), considerando a prática de 12 condutas delitivas. 



    XII- Descabe a incidência da causa de diminuição da pena, prevista no § 1° do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), eis que o acusado praticou todos os elementos tipificados no art. 1°, I, II e IV da Lei 8.137/90, com atuação central e decisiva na sonegação de expressivos valores ao Erário. 



    XIII- Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quando superior a 4 (quatro) anos. (art. 44, I, do CP) 



    XIV- Apelação Criminal do réu parcialmente provida. Reconhecida a circunstância atenuante da confissão, sem, no entanto, reduzir a pena base para patamar inferior ao mínimo legal, por força da inteligência da Súmula 231 do STJ. (eDOC 287, p. 19)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 325, p. 1-15).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 359, p. 1-117), com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos II, XXXV, XXXIX, XLV, LIV, LV e LVII; 37; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 355, p. 1-129).



    O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região não admitiu o recurso especial (eDOC 382, p. 1-6). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 383, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que diz repeito à alegação de afronta ao art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV, e 93, inciso IX da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do CPC, bem como INADMITO o recurso extraordinário no que tange as demais alegações, na forma do art. 1030, inciso V, alínea ‘a’ do CPC.” (eDOC 383, p. 5)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 394, p. 1-12), do agravo em recurso especial (eDOC 396, p. 1-18), bem como do agravo interno (eDOC 398, p. 1-12).



    O Órgão Especial do TRF da 2ª Região negou provimento ao agravo interno (eDOC 429, p. 1-11) e, após, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 452, p. 1-7). Dessas decisões, houve a interposição de novo ARE pelo ora recorrente (eDOC 461, p. 1-21), o qual não foi conhecido pelo Vice-Presidente do TRF da 2ª Região (eDOC 471, p. 1-5). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.993.150/ES (eDOC 499, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 503, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 174.399/ES (certidão; eDOC 505, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339, 660 e 895 /STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 383, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente